Tribunal: TJSP
Processo: 0000851-64.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado tentado. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença, por inépcia da denúncia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Preliminar rejeitada. Denúncia que possui os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Descreve de modo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado tentado. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença, por inépcia da denúncia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Preliminar rejeitada. Denúncia que possui os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Descreve de modo satisfatório a conduta, possibilitando à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Qualificadoras devidamente comprovadas. Tentativa bem fundamentada. Delito não atingiu a etapa consumativa. Bens sequer foram retirados do local. Dosimetria não merece reparos. Adequada a fixação das basilares acima do mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes bem como causas de aumento e de diminuição. Fixado regime inicial aberto e Sursis mantidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso improvido.